Tribunal: TJSP
Processo: 1502866-31.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E VIAS DE FATO - Autoria e materialidade das infrações comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas-base reduzidas - Necessidade - Acréscimo que se fundou em condenações definitivas por delitos praticados após os fatos tratados nestes autos - Pena da contravenção mitigada também na segunda etapa do cálculo dosimétrico -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E VIAS DE FATO - Autoria e materialidade das infrações comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas-base reduzidas - Necessidade - Acréscimo que se fundou em condenações definitivas por delitos praticados após os fatos tratados nestes autos - Pena da contravenção mitigada também na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Agravantes genéricas, a exceção da reincidência, que não incidem nas contravenções - Inteligência do artigo 61, 'caput', do CP, e do artigo 7o da LCP Regime prisional inicial semiaberto adequado - Réu reincidente - Recurso parcialmente provido.